Tribunal: TJES
Processo: 5006893-46.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Requerimento de Reintegração de Posse
Data de julgamento: 2024-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006893-46.2021.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AYLTON JULIATTI

APELADO: MACIA FORZA JULIATTI e outros (2)

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. PRETENSÃO DE REDISCUTIR O MÉRITO DA CAUSA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Dispensando minudente atenção ao teor do acórdão invectivado, não se verifica a presença da omissão, tendo este Sodalício se pronunciado sobre todas as teses e fundamentos que guardavam relevância para o apreço da apelação.

2. A tese ventilada pelas embargantes não busca suprir deficiências internas capazes de nublar a correta assimilação do silogismo decisório, e sim rediscutir o mérito da causa e obter retratação do que já decidido, o que é vedado em sede de aclaratórios.

3. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Tratam-se de
embargos de declaração
opostos por
Aline Forza Juliatti
,
Márcia Forza Juliatti
e
Rita de Cássia Forza
contra acórdão que deu provimento à apelação manejada por
Aylton Juliatti
, para anular sentença que havia extinguido o processo sem resolução de mérito, com arrimo no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Alegam as embargantes que o acórdão resta nodoado pelo vício da omissão, pois não observou que o embargado promoveu a juntada de documentos novos na apelação, o que somente poderia ser feito caso fossem eles decorrentes de fatos supervenientes ou se tivessem chegado ao conhecimento da parte em momento posterior (id. 6540105).

O embargado pugna pelo desprovimento do recurso (id. 7104529).

Consoante é cediço, os embargos de declaração constituem uma espécie recursal de fundamentação vinculada, sendo cabíveis nas hipóteses do artigo 1.022, incisos I a III, do Repertório Ritualístico, ou seja, quando a decisão judicial estiver maculada por omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

De acordo com o ex-Juiz de Direito Jaylton Loper Júnior (
in
Manual de Processo Civil, 2ª edição, Salvador, Juspodivm, p. 1.007), a omissão – único vício que por ora interessa – restará configurada "sempre que o juiz deixar de se pronunciar sobre alguma questão de fato ou de direito arguida pela parte capaz de, em tese, influir na decisão".

Dispensando minudente atenção ao teor do acórdão invectivado, não verifico a presença da omissão, tendo este Sodalício se pronunciado sobre todas as teses e fundamentos que guardavam relevância para o apreço da apelação.

A sentença criminal a que fiz referência no voto condutor é datada de 26 de abril de 2023, ou seja, posterior à contestação apresentada pelo embargado nos presentes autos, o que se deu em 23 de fevereiro de 2023. Logo, possível a juntada de tal documento
a posteriori
, nos termos do artigo 435,
caput
, do Digesto Instrumental.

A tese ora ventilada pelas embargantes não busca suprir deficiências internas capazes de nublar a correta assimilação do silogismo decisório, e sim rediscutir o mérito da causa e obter retratação, por parte do órgão julgador, do que já decidido, o que é vedado em sede de embargos de declaração.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça pontifica que:

"PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182/STJ. SOBRESTAMENTO DO FEITO ATÉ JULGAMENTO DO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. NÃO CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. 2. Não podem ser acolhidos os embargos de declaração que, a pretexto de alegados vícios na decisão embargada, expressam o mero inconformismo da parte com o desfecho do julgado, buscando tão somente provocar a rediscussão da controvérsia

[...]" (EDcl no AgInt no AREsp nº 2.253.549/RJ, Ministro Humberto Martins, 3ª Turma, DJe 22/11/2023).

Pelos ideais supra,
conheço
e
nego provimento
aos aclaratórios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.

Acompanho a Eminente Relatora.